Tribunal: CARF
Processo: 10380.908902/2012-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO MATEUS CICCONE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2020-12-09

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.908902/2012-64
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-004.892 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
11 de agosto de 2020
Recorrente
COMPANHIA INDUSTRIAL DE CIMENTO APODI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Data do fato gerador: 17/11/2010
REPETIÇÃO
DO
INDÉBITO.
PROVA
DOCUMENTAL
NÃO
VERIFICADA.
Não ocorrendo a verificação do alegado pelo contribuinte nos elementos
trazidos aos autos, entende-se que não há comprovação do seu direito.
PROVA. DOCUMENTO EM LÍNGUA ESTRANGEIRA.
A prova em língua estrangeira só admitida se vertida em vernáculo, por
tradutor juramentado, e oficialmente registrado em cartório, junto com a
tradução.

Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, negar provimento ao
recurso voluntário, vencidos os Conselheiros Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Junia Roberta
Gouveia Sampaio, Paula Santos de Abreu e Luciano Bernart, que votavam por converter o
julgamento em diligência. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes
aplicado o decidido no Acórdão no 1402-004.889, de 11 de agosto de 2020, prolatado no julgamento
do processo 10380.908900/2012-75, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Paula Santos de Abreu, Carmen
Ferreira Saraiva (suplente convocada), Junia Roberta Gouveia Sampaio, Luciano Bernart e Paulo
Mateus Ciccone.

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.908902/2012-64
Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-004.892 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.908902/2012-64

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adoto neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata o presente de Recurso Voluntário interposto em face de decisão proferida
pela DRJ, que julgou IMPROCEDENTE a manifestação de inconformidade do contribuinte em
epígrafe, doravante chamado de recorrente.

Do litígio fiscal:
Trata-se de DCOMP, cuja declaração de compensação a ela vinculada foi não
homologada. Trata-se de DCOMP com demonstrativo de crédito no
35582.71236.220212.1.7.04-8499, cuja declaração de compensação a ela vinculada foi
não homologada, nos seguintes termos:

Da manifestação de inconformidade:
O contribuinte apresentou sua manifestação de inconformidade, alegando, em
síntese:
•
Equívoco na classificação de contratos de câmbio. A manifestante requer
o acolhimento de sua manifestação.

Da decisão da DRJ:
Ao analisar a manifestação de inconformidade, a DRJ, primeira instância
administrativa, decidiu por NEGAR PROVIMENTO TOTAL à mesma.

Do Recurso Voluntário:
Tomando ciência da decisão a quo, a recorrente apresentou o recurso voluntário
tempestivamente.
No mesmo, em essência reforça os pontos já alegados na sua manifestação de
inconformidade.
É o relatório.

Voto

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-004.892 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.908902/2012-64

Conforme relatório que precede o presente voto, o recurso voluntário é tempestivo
e atende os requisitos regimentais para a sua admissibilidade, pelo que o conheço.

Do recurso voluntário:
O presente processo versa a respeito de pedido de restituição cumulada com
pedido de compensação, referente a um pretenso direito creditório por conta de um alegado
equívoco que teria ocorrido na classificação do contrato de câmbio. Resumidamente, a recorrente
inicialmente o classificou como transferências financeiras para o exterior (com incidência de
IRRF), enquanto o correto seria classifica-lo como importação (sem incidência de IRRF).
O contribuinte, com base no seu alegado equívoco, pagou o IRRF e o declarou em
DCTF. Contudo, observou que não haveria retenção de IRRF posteriormente, pelo que pediu
repetição do que entende pago indevidamente.
Inicialmente, na manifestação de inconformidade, trouxe o contrato de câmbio,
contudo em idioma estrangeiro. A decisão a quo, numa tentativa bem válida de esclarecer a
situação, verificou que numa tradução automática disponível online, havia a referência de
serviços pagos por este contrato, o que o classificaria como transferências financeiras e com
respectiva incidência de IRRF. A decisão recorrida também suscitou a necessidade da retificação
da DCTF, o que não ocorreu no caso concreto.
Em sede recursal, o contribuinte, agora recorrente, reitera sua posição, e para
comprovar que não há serviços pagos neste contrato de câmbio, e sim, exclusivamente a
importação de mercadorias, apresenta as respectivas declarações de importação –DI’s (fls. 99 a
106).
Nas suas palavras:
16.
Embora a DRJ tenha entendido no sentido de que não ficou comprovado
que o contrato de câmbio se refere à aquisição de mercadorias do exterior,
tomando como base unicamente a tradução realizada de parte do contrato
através de tradução eletrônica (Google Tradutor), a Recorrente vem apresentar
as Declarações de Importação - DI's (doc. 03), nas quais consta a empresa LV
Technology Public Company Limited como exportador, comprovando que a
operação objeto do contrato firmado refere-se exclusivamente a importação de
mercadorias.
17.
Percebe-se que os valores acordados no contrato são os mesmos que
constam nas DI's em anexo, fato que comprova de forma irrefutável a não
ocorrência de qualquer prestação de serviço que justifique o recolhimento de
IRRF.
Adicionalmente, pleiteia que seja superada a falta da retificação da DCTF, pois
não seria um impedimento para o reconhecimento do crédito, desde que comprovada a sua
legitimidade, trazendo decisão deste CARF a respeito.
Da análise das DI’s acostadas no recurso voluntário, conjugado com os elementos
trazidos na peça manifestatória (efls. 30 56), não verifiquei nenhuma coerência direta do
alegado.
Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-004.892 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.908902/2012-64

O contrato de câmbio em discussão nos autos é inerente a um pagamento de US$
694.500,00 (ou convertido na data, de R$ 1.208.430,00). Contudo, as DIs apresentadas não há
um referência direta a este valor. E estas DI’s não estão também coincidentes com o montante do
contrato apresentado em língua estrangeira na manifestação de inconformidade.
Este relator que vos fala tentou compatibilizar os valores ali insertos, não
conseguindo, e o recurso voluntário de uma maneira bem singela diz que estava ali provado,
como supracitado, o que entendi que seria uma inferência muito direta. Contudo, não identifiquei
o alegado valores acordados no contrato são os mesmos que constam nas DI's, por mais que eu
me esforçasse.
Além do mais, vislumbrei uma tentativa da DRJ, instância a quo, além da sua
capacidade, de elucidar a questão, pois o documento apresentado em língua estrangeira deve ser
vertido em vernáculo, conforme ampla jurisprudência deste CARF. Citando apenas como
exemplo, o acórdão da CSRF no 9101-003.345, sessão de 17/01/2018, cuja ementa assim dispõe:
PROVA. DOCUMENTO EM LÍNGUA ESTRANGEIRA.
Admite-se, para fins de prova, o documento em língua estrangeira, desde que
vertido em vernáculo, por tradutor juramentado, e oficialmente registrado em
cartório, junto com a tradução.
PROVA DOCUMENTAL. CARÊNCIA DE APTIDÃO COMUNICATIVA.
AUSÊNCIA DO ZELO EXIGÍVEL À DEFESA.
O fato probando depende da aptidão comunicativa do instrumento utilizado com
a pretensão de evidenciá-lo. A pura e simples anexação de peças que nada
explicam denotam negligência do interessado, quanto ao necessário empenho
argumentativo em prol da dialeticidade inerente ao processo. Não se pode
esperar que o julgador descubra, por si só, o que significam linhas e colunas de
planilhas repletas de itens cujos sentidos são conhecidos apenas no âmbito de
quem as produziu.

Tal ementa está baseada nos artigo 13 da vigente Constituição da República:
artigo 224 do Código Civil; artigo 192, caput e parágrafo único, do Código de Processo
Civil/2015; artigos 129 e 148 da Lei no 6.015/1973; artigo 18 do Regulamento instituído pelo
Decreto no 13.609/1943.
Igualmente, a mera apresentação de prova em demonstração a ilação um tanto
simplista apresentada no recurso voluntário, aproveita a segunda parte da ementa imediatamente
supracitada.

Pelo acima exposta, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso
voluntário.

CONCLUSÃO
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.
Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-004.892 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.908902/2012-64

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II do
RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao recurso
voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone – Presidente Redator

Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital